Tribunal: STF
Processo: Rcl 43686
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que julgou PROCEDENTE o pedido veiculado na Reclamação para cassar o acórdão atacado e, por consequência, determinar “que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST” (doc. 23, fl. 8).
    A embargante alega, em síntese, que (a) a decisão é obscura no que tange à análise da tempestividade da Reclamação, “uma vez que publicado o v. acórdão proferido pelo C. Tribunal Superior do Trabalho em 28.08.2020, logo, em atenção aos termos do art. 1.003, § 5º c/c art. 1.029 do CPC, o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pelo C. Tribunal Superior do Trabalho expirou em 21.09.2020 (segunda-feira), considerando o feriado nacional ocorrido em 07.09.2020 (segunda-feira)” (doc. 25, fls. 4/5); e (b) que houve omissão em relação ao que dispõe o art. 989, III, do CPC, tendo em vista que “a ora embargante, em momento algum, foi intimada para apresentar defesa aos termos da contestação” (doc. 24, fl. 5), ao contrário, apesar de ser beneficiária direta da decisão proferida, “somente tomou ciência no dia 05.10.2020 mediante publicação no Diário Oficial do C. TST, sendo que sequer foi intimada conforme determinação do art. 989, III do CPC” (doc. 24, fls. 5/6).
    Requer, ao final, o acolhimento e provimento dos presentes aclaratórios para que (a) à luz do disposto no art. 988, § 5º, I, do CPC, “seja sanada a manifesta obscuridade quanto ao entendimento esposado na r. decisão de que a Reclamação foi protocolada tempestivamente no dia 25.09.2020, data em que o trânsito em julgado já havia ocorrido e certificado pelo TST no dia 21.09.2020” (doc. 25, fl. 5); e (b) “seja sanada omissão quanto ao art. 989, III do CPC em atenção do disposto no art. 5º, LIV e LV da CF” (doc. 24, fl. 6).
    É o relatório. DECIDO.
    O conteúdo da decisão embargada foi disponibilizado no DOE do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 2/10/2020, considerando-se publicado no primeiro dia útil posterior, ou seja, em 5/10/2020 (doc. 29, fl. 2). O recurso em análise foi interposto em 13/10/2020, dentro, pois, do prazo legal. Vale dizer que, nada obstante a decisão também tenha sido publicada no DJe desta CORTE, em 30/9/2020, a beneficiária da decisão reclamada, ora embargante, ainda não possuía representação nos autos.
    Merecem conhecimento os aclaratórios.
    O Código de Processo Civil prevê os Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
    No presente caso, muito embora tenha considerado, na decisão embargada, pela inaplicabilidade do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, e não incidência dos termos da Súmula 734/STF, após nova pesquisa ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que o ato judicial reclamado transitou em julgado na data de 21/9/2020, ao passo que a ação reclamatória foi recebida nesta SUPREMA CORTE somente em 24/9/2020. Tal informação também pode ser verificada através do anexo juntado pela ora embargante (doc. 27).
    Portanto, a Reclamação é manifestamente incabível, pois veicula matéria já revestida pelo manto da coisa julgada, não sendo possível rediscutir o ponto nessa fase processual.
    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reconsiderar a decisão embargada e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente